Tribunal: TJPA
Processo: 0808520-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808520-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808520-51.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA

PACIENTE: MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPE-MIRI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO A LIBERDADE DO PACIENTE.

1. Inexistindo violação ao direito de ir e vir do paciente, bem como nulidades que possam ser reconhecidas de oficio em favor do paciente nos autos de origem, não há como se pretender pelo conhecimento da ordem. Precedentes dessa corte.

2. Ordem não conhecida.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, em não conhecer da presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado por videoconferência na data de 28 de setembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
MARIVALDO PAMPLONA DA SILVA
, em virtude de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarape-Miri.

Em um contexto fático, assevera a impetrante: I) Que, a pretensão contida na presente mandamental tem como escopo o reconhecimento de que, a decretação de medida de busca e apreensão contra dois (dois) dos imputados na ação penal de origem, ocorreu à míngua dos pressupostos elementares exigíveis, inobservando o regramento legal necessário; II) Que, o paciente é acusado de, em tese, ameaçar o Promotor de Justiça da Comarca.

Por tais motivos, requereu a concessão da ordem para que, fosse reconhecida a nulidade da decisão que determinou a medida de busca e apreensão na residência do paciente.

Em regular processamento, o Magistrado inquinado coator prestou as informações necessárias, oportunidade em que aduziu que, no dia 03.07.2020 o Juízo desta Comarca de Igarapé-Miri, acompanhando parecer ministerial, por entender presentes os requisitos da medida cautelar de busca e apreensão, fumus boni iuris e periculum in mora, decretou a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, documentos ou outros similares que venham a trazer esclarecimento às investigações, armas ou outros objetos relacionados ao crime de ameaça de morte praticado contra o Promotor de Justiça Daniel Menezes Barros do Município de Igarapé-Miri, colher elementos de convicção nas residências abrangidas na referida decisão;

Em manifestação, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo não conhecimento da ordem, eis que inexiste constrangimento ilegal por ameaça ou supressão, que viole a liberdade de ir e vir do paciente.

VOTO

Não obstante os judiciosos argumentos da impetrante, não há como conhecer da presente ação constitucional, pois inexiste, na causa de pedir, ameaça à liberdade de locomoção do paciente – ou ainda, pressupostos que permitam pela análise extraordinária de nulidades ocorridas em inquérito policial, na estreita via heroica, não se reportando os pedidos, a qualquer direito fundamental garantido pelo habeas corpus.

Nessa toada, o fundamento para o não conhecimento da ordem é, precipuamente, o dissenso entre a matéria encartada nos autos e aquela que, objetivamente, pode ser submetida a via estreita de Habeas Corpus.
O entendimento – pelo não conhecimento da matéria que pretenda discutir a legalidade dos procedimentos de busca e apreensão sem que, concretamente, haja risco a liberdade de locomoção do paciente, é reiterado na jurisprudência desta Corte:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do habeas corpus serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo. Tratando-se de pedido de nulidade em mandado de busca e apreensão, pedido diverso da liberdade de locomoção, entendo que o presente writ não seja sede adequada para pleitear o resguardo de direitos patrimoniais, uma vez que estes não se comunicam com a liberdade de ir e vir. Por tais razões NÃO CONHEÇO DO PRESENTE WRIT. – DECISÃO UNÂNIME.

(697965, 697965, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-20)

Na oportunidade do julgado acima referido, o entendimento unanime desta Corte de Justiça, e que não foi objeto de superação na jurisprudência, foi o de que:
O habeas corpus foi preordenado à defesa da liberdade de locomoção, portanto, a utilização do habeas corpus serve para os casos de prisão consumada ou iminente, com a prevenção ou a restituição da liberdade de ir e vir do indivíduo
. No mesmo sentido:

DIVERSAS NULIDADES NO CURSO DOS PROCEDIMENTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E BUSCA E APREENSÃO – NÃO CONHECIMENTO DE TAIS MATÉRIAS – VEDADO INCURSO PROBATÓRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 2. Não conhecimento dos diversos pleitos que intentam a anulação dos procedimentos de busca e apreensão e interceptação telefônica, posto que tais matérias demandam o incurso probatório indevido, o que se revela descabido nesta via estreita, dados seus limites de cognição. Ademais, cediço é que eventual ilegalidade ou nulidade decorrente nas peças de inquérito não tem o condão de macular a ação penal a que deu origem, posto que é dispensável o IPL para sua propositura. Por fim, tais matérias podem ser direcionadas ao Juiz condutor do feito, sem que se incorra em indesejável supressão de instância. (...) (841728, 841728, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-14)

Note-se que, apenas quando exista risco concreto a liberdade do paciente, pode-se analisar, em Habeas Corpus, a validade da medida cautelar de busca e apreensão. Nesse sentido, em julgamento bem representativo, datado de 05/05/2020 – quando em julgamento perante a 2ª Turma do STF1, HC 180709, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi declarada a nulidade da cautelar de busca e apreensão o que acabou ensejando o trancamento da ação penal.

Contudo, a análise do precedente destacado revela que inexiste semelhança entre o feito analisado pelo Supremo Tribunal Federal e o ora em debate, conquanto a Suprema Corte tenha examinado a matéria – nulidade do mandado de busca e apreensão – apenas por ter sido este o vetor precípuo para a prisão da paciente do Habeas Corpus 180.709- SP, é de se dizer: havia, concretamente, violação a liberdade de ir e vir da paciente, o que inexiste nos autos em comento.

Ante todo o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, não conheço da ordem, por inexistência de violação ao direito de ir e vir do paciente, escopo constitucional do Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 29/09/2020